Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703017-06.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FRANCISCO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pelo apelante RUBENS FRANCISCO FERREIRA para inscrição do seu advogado para a realização de sustentação oral do presente feito, pautado na 44a Sessão Ordinária Virtual, que teve início de julgamento no dia 03.12.2025, às 13h30. Conforme determina o art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se: “Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) (...) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)” (destaquei). No caso, a petição para a realização de sustentação oral foi apresentada no dia 01.12.2025, às 17h11 (id 79044532), portanto, fora do prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 44a Sessão Ordinária Virtual. Dessa feita, considerando que o pleito do apelante foi realizado de modo extemporâneo, indefiro o pedido formulado na petição de id 79044532. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator